Tribunal: TJDFT
Processo: 0163069-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0163069-64.2008.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO CARLOS NOCE LAMAS, FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DO AMARAL, VALTAIR ANTONIO DE ALMEIDA, PAULO AFONSO DE AZEVEDO LUCCI, URGEL PEREIRA LOPES, EDSON MURILO ESCOBAR, FERNANDO HECTOR RIBEIRO ANDALO, VALTER CURTO, TANIA MARA ALCANTARA ANDALO, CIRO DITTBERNER, ESTELA BELA GONCALVES, ESPÓLIO DE MARIA BELA DE SÃO JOSÉ APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO A apelação versa sobre o pagamento de diferença de rendimento de caderneta de poupança relativa aos Planos Econômicos Verão, Collor I e II. O apelado pleiteou (id 13399079, págs. 1-4), ante a adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF, a extinção parcial do feito (CPC 487, III, “b”), em relação aos seguintes apelantes: Francisco das Chagas Costa do Amaral, Edson Murilo Escobar, Valter Curto, Antônio Carlos Noce Lamas, Paulo Afonso de Azevedo Lucci, Fernando Hector Ribeiro Andalo e Tânia Maria Alcântara Andalo. Intimados, os citados apelantes não se manifestaram, id 15050706. Destarte, em relação a eles, julgo prejudicada a apelação, pela perda superveniente do interesse recursal, e extingo o processo (CPC 487, III, “b”), conforme a cláusula décima do acordo (id 13399087, págs. 1-5). O processo continuará unicamente em relação aos seguintes apelantes: Urgel Pereira Lopes, Valtair Antônio de Almeida, Estela Bela Gonçalves, Espólio de Maria Bela de São José e Ciro Dittberner (id 13399087, pág. 5). O feito permanecerá com a tramitação suspensa. Quanto ao Collor II, foi prolatada decisão no RE 632.212, em 07/04/2020, que homologou aditivo ao acordo coletivo e determinou a prorrogação da suspensão do julgamento dos RE’s 631.363 e 632.212 pelo prazo de 60 meses, a contar de 12/03/2020. Cumpra-se, pois, a decisão id 13072261. Intimem-se. Brasília, 26/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR